Tribunal: STF
Processo: AI 393313
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
 de peças essenciais à verificação e análise da alegada ofensa à
coisa julgada: incidência da Súmula 288.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: alegação de contrariedade ao artigo
5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia reapreciação de legislação
infraconstitucional à qual não se presta o RE: incidência, ademais,
das Súmulas 279 e 454: precedentes.